Tribunal: TJES
Processo: 5001214-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001214-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ANISIO GAVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001214-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ANISIO GAVA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO PANETO - ES9999-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1047088 – Pág. 11-12, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ibiraçu, que deferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravado, em razão de seu caráter salarial, penhorados por meio do sistema SisbaJud.

O agravante argumenta, em síntese: a) que a impenhorabilidade de salários, vencimento e proventos tem por objetivo a proteção á dignidade do devedor, assegurando-lhe o mínimo existencial; b) que o instituto não pode ser utilizado com propósito de impedir injustificadamente o direito de efetivação do direito do exequente; c) que os proventos do executado são muito acima da média nacional e permitem tanto uma vida digna como a quitação do débito executado; d) que o executado não trouxe qualquer prova de gasto extraordinário que justifique o inadimplemento de sua obrigação.

Na decisão de ID nº 1061097 concedi parcialmente o efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos, autorizando a retenção de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 5 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001214-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ANISIO GAVA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO PANETO - ES9999-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1047088 – Pág. 11-12, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ibiraçu, que deferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravado, em razão de seu caráter salarial, penhorados por meio do sistema SisbaJud.

O agravante argumenta, em síntese: a) que a impenhorabilidade de salários, vencimento e proventos tem por objetivo a proteção á dignidade do devedor, assegurando-lhe o mínimo existencial; b) que o instituto não pode ser utilizado com propósito de impedir injustificadamente o direito de efetivação do direito do exequente; c) que os proventos do executado são muito acima da média nacional e permitem tanto uma vida digna como a quitação do débito executado; d) que o executado não trouxe qualquer prova de gasto extraordinário que justifique o inadimplemento de sua obrigação.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo
probabilidade de provimento parcial do recurso.

Assim, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos, determinando ao juízo de origem que adotasse as medidas necessárias a fim de manter constrição de 20% (vinte por cento) do valor encontrado na ordem do sistema SisbaJud do ID nº 1047087 – Pág. 10, desbloqueando o valor remanescente.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da necessidade de provimento parcial do presente recurso.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória,
o Estado inaugurou na origem fase de cumprimento de sentença pretendendo o ressarcimento das custas e pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante da ausência de pagamento voluntário, requereu penhora online dos ativos financeiros do executado, logrando a medida bloquear a quantia total de R$12.395,19 (doze mil trezentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), conforme ID nº 1047087 – Pág. 10.

Tendo o executado, ora agravado, peticionado informando que o valor constrito advém de seus proventos de aposentadoria, o d. magistrado determinou a liberação da quantia.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso a fim de obter reforma da decisão pelas razões já citadas.

Consoante sabido, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...] em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.

(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte devedora e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Assim, voltando-me ao caso concreto, observo que o agravado, a fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus proventos, juntou na origem seus contracheques, trasladados sob ID nº 1047087 – pág. 21-27.

Se depreende dos referidos documentos, que percebe proventos do INSS e da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, possuindo renda bruta mensal próxima de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Além disso, o extratos bancários apresentados demonstram que mensalmente, quando do recebimento dos proventos, há quantia remanescente do mês anterior.

Verifica-se, pois, que os rendimentos por ele percebidos são suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.

Dessa forma, das nuances fáticas do caso, verifico possibilidade de acolhimento parcial do pedido do recorrente de manutenção da penhora dos proventos do executado.

Sopesando o valor da remuneração percebida e o fato de a presente demanda pretender recebimento de verba honorária, além da inércia da executada em promover o pagamento voluntário da obrigação ou indicar bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, que está em R$ 77.379,76 (setenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) segundo o último cálculo constante dos autos de origem, entendo, por ora, que a retenção de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado não seria capaz de prejudicar o sustento do executado, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares.

Com isso, a um só tempo permite-se manter a dignidade do devedor, que poderá quitar os valores devidos sem descuidar das suas necessidades básicas; do credor que, apesar de não receber os valores como gostaria, o fará de forma parcial; e da justiça, cuja movimentação de todo seu aparato não terá se dado em vão.

No mesmo sentido já se decidiu nesta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2 - No caso vertente, à luz da orientação da jurisprudência do colendo STJ, em atenção às peculiaridades da causa, tanto a penhora já efetivada via Bacen-Jud deve ser mantida, como o valor remanescente executado deverá ser objeto de penhora sobre 30% (trinta por cento) da receita líquida da agravada, notadamente porque não demonstrado que dito percentual prejudica a subsistência do seu núcleo familiar. 3 Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada. 4 Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199002482, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/09/2020, Diário: 13/10/2020)

EMENTA CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO LIQUIDO POSSIBILIDADE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS RELATIVIZAÇÃO PENHORA SOBRE A PARCELA LÍQUIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações especiais, o julgador pode determinar a penhora sobre parcela da remuneração percebida pelo agente público para ressarcir a Fazenda Pública na hipótese de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, em recentes precedentes, tem decidido que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, conforme ilustra o julgamento realizado pela respectiva Corte Especial nos embargos de divergência no recurso especial nº 1518169, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. 2. Considerando as particularidades do caso concreto, somado ao fato do agente público auferir renda razoável, conclui-se pela existência de situação excepcional autorizadora do bloqueio mensal do equivalente a 30% (trinta por cento) do subsídio, resguardando, de um lado, a sua subsistência digna e, de outro, o interesse público no ressarcimento ao Erário após a condenação transitada em julgado em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. O bloqueio determinado deverá incidir, em casos tais, apenas sobre a parcela líquida do subsídio percebido pelo agente público condenado ao ressarcimento. (TJES, Agravo de Instrumento, 062189000359, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 21/05/2019, Diário: 05/07/2019)

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece parcial reforma de modo a assegurar a manutenção de parte do valor bloqueado.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal antecipada, tão somente para manter a constrição de 20% (vinte por cento) do valor encontrado na ordem do sistema SisbaJud do ID nº 1047087 – Pág. 10, desbloqueando o valor remanescente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PENHORA ONLINE. DECISÃO QUE RECONHECE O CARÁTER SALARIAL E LIBERA A VERBA BLOQUEADA. REMUNERAÇÃO QUE PERMITE RETENÇÃO PARCIAL. MANTIDA RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes.

2.
Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.
3.
No
caso, vê-se dos contracheques apresentados que o executado percebe proventos de valor expressivo, e

mensalmente, quando do recebimento da verba, há quantia remanescente do mês anterior.
4.
Os rendimentos por ele percebidos são suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas.
5.
Das nuances fáticas do caso, verifico possibilidade de acolhimento parcial do pedido do recorrente de manutenção de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.